Tribunal: TJSP
Processo: 1500362-43.2019.8.26.0007
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Pronúncia - Homicídio tentado (artigo 121, caput, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Preliminar afastada. Pretensão à desclassificação para o crime de lesão corporal. Inviabilidade. Presente os indícios suficientes de autoria e materialidade do crime comprovada. Inteligência do artigo 413, caput, do CPP. Atenção à máxima in dubio pro societate. Decisão

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Pronúncia - Homicídio tentado (artigo 121, caput, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Preliminar afastada. Pretensão à desclassificação para o crime de lesão corporal. Inviabilidade. Presente os indícios suficientes de autoria e materialidade do crime comprovada. Inteligência do artigo 413, caput, do CPP. Atenção à máxima in dubio pro societate. Decisão mantida. Recurso não provido.